Tribunal: STF
Processo: HC 56087
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
1) NÃO TRANSITA EM JULGADO A SENTENÇA POR HAVER OMITIDO O RECURSO EX
OFFICIO, QUE SE CONSIDERA INTERPOSTO EX LEGE (SÚMULA 423).
2) PRONUNCIA POR HOMICIDIO CONSUMADO, DE RÉU DENUNCIADO POR
TENTATIVA DE HOMICIDIO. EQUIVOCO MANIFESTO DA DECISÃO. SUA ANULAÇÃO,
PARA QUE OUTRA SE PROFIRA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
3) PETIÇÃO DEDUZIDA EM TERMOS GROSSEIROS, QUICA INJURIOSOS. PROTESTO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL ESTADUAL APONTADO COMO COATOR, E SUGESTAO
DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA, DE REMESSA DE COPIAS A ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. ACOLHIMENTO DESTA.